Tribunal: TJMT
Processo: 1015147-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015147-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ELESSANDRO DIAS VIEIRA - CPF: 044.049.221-16 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ELESSANDRO DIAS VIEIRA - CPF: 044.049.221-16 (PACIENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 42 DA TCCR/TJMT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INVIABILIDADE – AGENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DENOMINADO GRUPO DE RISCO – ADOÇÃO DE MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS –CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O enfrentamento da tese de negativa de autoria demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

Não há falar em coação ilegal à liberdade de locomoção quando a custódia preventiva está devidamente justificada, sobretudo para garantia da ordem pública em razão de dados que revelam que o paciente ostenta outros registros criminais em seu desfavor – inclusive estava cumprindo pena em regime aberto – visando, assim, inibir a aparente recidiva delituosa.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não é suficiente para garantir a ordem pública, quando demonstrado concretamente a presença dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

Inviável a adoção de providências excepcionais em decorrência da pandemia pela Covid-19 nos casos em que o agente não esteja nem sequer no grupo de risco para a infecção, e a direção do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado vem adotando as medidas sanitárias necessárias para minorar os riscos de contágio e ofertando tratamento precoce quando necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Elessandro Dias Vieira,
apontando como autoridade coatora a Juíza da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1o, inciso I, Lei n. 10.826/03), e a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirmam que, não obstante a versão fática trazida aos autos pelos policiais militares, o barraco onde a droga foi apreendida não pertence ao insurgente e nem mesmo é por ele frequentado, bem como nenhum material tóxico foi localizado em seu poder, e tão pouco portava arma de fogo no momento da abordagem policial, inexistindo, portanto, indícios mínimos de autoria.

Salientam que não estão preenchidos os demais requisitos da prisão preventiva, pois, embora o paciente tenha respondido uma ação penal no passado, nunca mais se envolveu com fatos delituosos e vem cumprindo em regime aberto a pena imposta na sentença condenatória, de modo que não se pode presumir ser atualmente um infrator contumaz.

Ademais, ressaltam que a quantidade de drogas apreendida é ínfima e não justifica a manutenção da medida constritiva para a garantia da ordem pública.

Por fim, sustentam que ao caso são aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319), o que não foi oportunizado pela autoridade apontada como coatora, não obstante a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, diante do risco iminente de contágio de detentos pela Covid-19.

Diante de tais asserções, postularam liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta ao favorecido.

No mérito, pedem a confirmação definitiva da ordem, aplicando se necessário, medida cautelar de monitoramento eletrônico e pernoite domiciliar (Id. 50936994 – pp. 1-12).

Acostaram documentos (Id. 50936997 – pp. 1-73).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 51208484).

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 52651450, pp. 2-3), acompanhadas de documentos pertinentes (Id. 52648499, pp. 2-74).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 53834458, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva, ou a substituição da custódia pela medida cautelar de monitoramento eletrônico ou pernoite domiciliar, se necessário, sob alegação de inexistência de indícios de autoria e ausência de fundamentação idônea quanto aos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, quanto à alegada negativa de autoria, consoante já me manifestei por ocasião do indeferimento da liminar, a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

No caso, apesar de os impetrantes sustentarem que o local onde a droga foi apreendida nem sequer é frequentado pelo paciente e que não havia nenhuma substância entorpecente ou arma de fogo em seu poder no momento da abordagem policial, eles não trouxeram nenhum documento para corroborar essa argumentação.

Aliás, o próprio paciente, perante a autoridade policial, preferiu fazer uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 50936997, pp. 14-16).

Dessa forma, inadmissível, de plano, dar amparo à tese de ausência de indícios de autoria do paciente, porquanto a arguição deverá ser alvo de ilações no decorrer da instrução criminal, momento adequado para análise do conjunto probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (enunciado orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal).

Por outra vertente, no que diz respeito aos demais requisitos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, denota-se da decisão hostilizada (Id. 50936997, pp. 63-67) que a magistrada singular ao converter a prisão em flagrante em preventiva fundamentou adequadamente a necessidade da custódia cautelar, pois, além de indicar a prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), ressaltou a imprescindibilidade da segregação para
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), com base no fato de que o paciente possui ações penais e inquéritos em andamento, além de ser
reincidente
, objetivando, assim, inibir a aparente reiteração delituosa.

Reproduzo, em parte, o
decisum
impugnado:

“(...) Segundo detida análise do flagrante, policiais militares receberam informações de que um elemento vulgo “Sandro” estaria fazendo tráfico de drogas naquela localidade. Uma equipe então lá se deslocou e o avistaram. Aquele, ao ver a guarnição, dispensou algo ao solo, que, checado, constatou ser uma
pistola Taurus 380, com numeração suprimida e municiada
. Em
revista pessoal
, foi encontrado na sua cintura um frasco plástico contendo
11 pedrinhas de substância aparentando ser pasta base
. Foi então questionado onde aquele morava, e, com a informação, foram a casa do suspeito.

Uma vez na residência e em buscas, foi encontrado sobre a mesa prato e faca com resquícios de substância aparentando ser pasta base de cocaína e uma
porção de ácido bórico
. Já no chão debaixo da cama, foi localizado
03 porções médias e 8 trouxinhas aparentando ser maconha
, aparelho dichavador e caderno contendo anotações.

Assim, o autuado foi conduzido para a delegacia com os materiais apreendidos.

Em consulta aos antecedentes criminais do autuado verifico que
registra passagem pelos delitos de estelionato, porte de arma e condenação pelo delito de roubo.

Com efeito, com relação ao crime de tráfico de drogas, se observarmos o conteúdo do laudo pericial anexado aos autos, verificamos que foi apreendida considerável quantidade de entorpecente, tratando-se de aproximadamente
2,64g que apresentou resultado positivo para a presença de cocaína e 62,68 + 13,18g para maconha
que, frise-se, estavam
divididas em porções
, característica essa que evidencia a finalidade mercantil, além disso importante ressaltar a apreensão de uma arma de fogo de usos restrito, vez que estava com a numeração raspada.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas bem como pela arma e fogo de usos restrito apreendida, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

O autuado responde a outros processos e cumpre pena por crime de roubo, além de que não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva (...)”
(Id. 50936997, pp. 63-67) – destaquei.

Sem qualquer dificuldade, verifica-se que a juíza singular demonstrou satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e ao menos um dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a necessidade de
garantir a ordem pública
, ante a gravidade concreta da conduta perpetrada, em tese, pelo paciente, além da situação peculiar de que este não é um fato isolado em sua vida.

Com efeito, oportuno salientar que, no entendimento das Cortes Superiores,
“a necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores. (...)”
(STJ, RHC n. 40.295/MG, DJe 26.9.2013).

No mesmo sentido, é Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT, segundo o qual:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A título de esclarecimento, quanto à assertiva trazida na impetração de que os registros criminais do paciente teriam ficado
“no passado”
(Id. 50936994, p. 5), esta não deve prosperar.

Analisando o histórico criminal do paciente (Id. 50936997, pp. 36-38), constata-se que, de fato, ele foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, ocorrido no ano de 2009.

Apesar de o respectivo processo executivo de pena (n. 9518-46.2016.811.0042) ter sido distribuído em 12.4.2016, encerrado com a implantação do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU em 12.6.2019, e novamente distribuído em 23.3.2019, o paciente ainda não cumpriu a reprimenda corpórea na integralidade.

Além disso, após o cometimento desse crime patrimonial, aparentemente o paciente teria se envolvido novamente em outras atividades ilícitas, pois responde a outras ações penais por delitos praticados em data posterior.

Dessarte, entendo que o ato judicial impugnado não padece de flagrante ilegalidade, uma vez que devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Outrossim, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT – HC n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

No que concerne ao pedido de soltura do paciente sob o argumento de se tratar de questão de saúde pública, diante da epidemia da Covid-19, ressalto que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é “estabelecer procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus particularmente em espaços de confinamento”, bem como reavaliar a situação dos presos provisórios, mas não a simples expedição de alvará de soltura coletivo, o que causaria risco à segurança pública e à sociedade como um todo.

Na hipótese em comento, não há nos autos indicativo de que o paciente faça parte do denominado grupo de risco, tampouco que as medidas adotadas pelas autoridades públicas para proteger os detentos de eventual contágio ou mesmo o tratamento ofertado de combate precoce à Covid-19 nos estabelecimentos prisionais sejam insuficientes, de modo que não se justifica a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, tais como o monitoramento eletrônico ou a pernoite domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020